Tribunal: STF
Processo: RE 930067
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Alteração contratual de empresa. Exigência de certidão de regularidade fiscal. Lei Federal nº 8.934/94 e Decreto Estadual nº 19.539/97. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e local. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF.



    2. . Agravo regimental não provido.